Tribunal: TCU
Processo: 012.956/2025-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ato de pensão civil questionando a legalidade do pagamento de duas rubricas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de ato de pensão civil instituída por José Correa Oliveira, em favor de Clarice Pereira Leite e Meibe Julieta Camponez, emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região/MG e submetido a este Tribunal para fins de registro. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os art. 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno deste Tribunal, em: 9.1 considerar legal o ato de pensão civil em favor de Clarice Pereira Leite e Meibe Julieta Camponez (e-Pessoal 91497/2018), ordenando seu registro; 9.2 dar ciência deste acórdão ao ente responsável pela concessão, informando que o teor integral de suas peças poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.